Tribunal: TJPA
Processo: 0805298-98.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805298-98.2018.8.14.0015

APELANTE: EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.

APELADO: MAX DOMINI SERVICOS POSTUMOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A AVALIAÇÃO REALIZADA POR PERÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS OU PROVAS QUE CONTRARIEM O RESULTADO DA AVALIAÇÃO REALIZADA PELO
EXPERT
NOMEADO PELO JUÍZO.
RECURSO DE CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito da Apelada de ser indenizada em decorrência da servidão administrativa instituída no imóvel de sua propriedade pela Apelante.

2. Estando evidenciado o direito da Apelado ao recebimento do valor da indenização pela servidão instituída pela Recorrente, deve prevalecer o valor indenizatório apurado na perícia judicial, em razão da inexistência de provas em sentido contrário ou mesmo de impugnação do Recorrente que desconstitua os métodos de avaliação e conclusões realizadas pelo expert.

3.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação Cível (Processo nº 0805298-98.2018.8.14.0015) interposta por EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A. contra MAX DOMINI SERVICOS POSTUMOS LTDA, diante da sentença proferida pelo Juízo de direito da Vara Agrária de Castanhal nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada pela Recorrente.

Na origem, a Apelante, concessionária do serviço público de transmissão de energia elétrica, ajuizou a presente ação para instituir servidão administrativa sobre a propriedade rural da Apelada, situada no Município de Benevides/PA, com o objetivo de permitir a passagem de linha de transmissão de energia elétrica, nos termos do contrato de concessão firmado com a ANEEL (Contrato n.º 20/2017). Alegou que a servidão é essencial para a construção, operação e manutenção do projeto denominado “Linha de Transmissão Marituba – Castanhal C1”, que abrange 66,88 km de extensão.

Afirmou que tentou constituir a servidão administrativa de forma amigável, chegando a celebrar acordos com diversos proprietários da região, mas não obteve sucesso em relação à propriedade da Apelada, o que motivou o ajuizamento da ação. Juntou laudo técnico de avaliação da área, que indicou o valor de R$ 19.080,05 (dezenove mil, oitenta reais e cinco centavos) como a justa indenização devida.

Após a realização de perícia judicial, o perito nomeado pelo juízo apresentou laudo estipulando a indenização no valor de R$ 68.987,12 (sessenta e oito mil, novecentos e oitenta e sete reais e doze centavos).

O juízo de origem, ao proferir sentença, acolheu integralmente o laudo pericial e fixou a indenização conforme o valor indicado pelo perito, com a parte dispositiva da sentença nos seguintes termos:

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta:

Julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para:

a) Instituir servidão administrativa sobre o bem objeto do litígio, descrito na peça vestibular, ratificando a decisão que ordenou imissão provisória na posse.

b) Arbitrar o valor da indenização a ser paga pela autora à requerida em
R$ 68.987,18
, consignando-se que como já foi depositada inicialmente a quantia de
R$ 19.080,05,
o valor restante será acrescido de correção monetária pelo IGPM a partir da data do laudo pericial e de juros de mora, na razão de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença. Com relação aos juros compensatórios, ficam estabelecidos na ordem de 6% ao ano, desde a imissão provisória na posse do imóvel
,
incidentes sobre o valor do depósito provisório que ainda não estava disponível para levantamento pela parte requerida (que, no caso, corresponde ao valor do depósito provisório que os réus não poderiam levantar, na ordem de 20% do depósito)

somada à diferença resultante do valor inicialmente fixado e o valor final definido em sentença.

c) Condeno a parte autora em custas processuais,
que deverão ser atualizadas para o valor da indenização estabelecida na sentença, tendo em vista que este se constitui no conteúdo patrimonial em discussão, nos termos do art. 292 § 3º do CPC, devendo ser a parte autora intimada para recolher as custas remanescentes.

d) Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte requerida, que ficam arbitrados em 2% do valor da diferença da indenização inicialmente ofertada e a fixada no laudo pericial, nos termos do artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.665/41 e do teor da Súmula n.º 141 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Servirá esta sentença como título hábil para o registro da servidão de passagem, expedindo-se o competente mandado, se for o caso,
esclarecendo-se que a parte requerida deverá cumprir com o disposto no artigo 34 do Decreto-Lei n.º 3.665/41 com documentos atualizados para qualquer levantamento de valores existentes nos autos
.

Sem remessa necessária ante a inaplicabilidade dos artigos 28, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.665/41 e 496 do Código de Processo Civil por ser a autora empresa privada e não entidade fazendária.

Expeçam-se os ofícios e demais documentos que se fizerem necessários ao fiel cumprimento da presente decisão.

Em suas razões, a Apelante sustenta que o valor fixado na sentença é exorbitante e não reflete a realidade do mercado, tampouco considera os procedimentos técnicos exigidos pelas normas da ABNT (NBR 14.653-3/2004).

Alega que o laudo pericial não seguiu critérios científicos adequados, resultando em uma supervalorização da área objeto da servidão. Destaca que foi apresentado outro laudo, mais recente e elaborado por avaliador oficial do Tribunal de Justiça, que fixou a indenização em R$ 64.722,00 (sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e dois reais), valor que considera justo e adequado.

Assevera que o laudo pericial acolhido pelo juízo desconsiderou as especificidades do imóvel e aplicou de forma equivocada os métodos de avaliação, resultando em um valor muito superior ao praticado na região. Alega, ainda, que o laudo inicial foi desatualizado, ignorando as variações de mercado e as normas técnicas aplicáveis.

Aduz que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial e que há enriquecimento ilícito da Apelada em decorrência do arbitramento da indenização em valor superior ao devido.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, argumentando que o laudo pericial judicial foi elaborado com base em critérios técnicos idôneos e reflete o valor real de mercado. Alega, ainda, que a Apelante busca apenas protelar o andamento processual.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito da Apelada de ser indenizada em decorrência da servidão administrativa instituída no imóvel de sua propriedade pela Apelante.

O valor indenizatório deferido à Recorrida decorre da servidão efetivada pela Apelante, havendo apenas discordância em relação ao valor atribuído ao imóvel para fins de indenização.

Diante da discordância de valores, fora realizada perícia judicial sobre o imóvel, tendo o
expert
nomeado pelo Juízo avaliado o bem em R$ 68.987,18 (sessenta e oito mil novecentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos), conforme consta na conclusão do laudo pericial, o qual discorreu sobre diversos aspectos do imóvel, tais sua caracterização, forma de acesso, recursos hídricos, topografia, cobertura vegetal, distribuição da área, capacidade do uso da terra, informações adicionais sobre o imóvel, diagnóstico de mercado, liquidez do imóvel, valor de mercado e valor da terra nua. Além disto, o perito fundamenta sua conclusão na norma da ABNT NBR 14.653-3, denotando que utilizou os critérios técnicos adequados em sua avaliação (id. 11460550 - Pág. 1/13).

Para contrapor o valor constante no laudo pericial, a Recorrente argumenta que não houve a utilização dos critérios técnicos de forma adequada, contudo, não apresenta dados concretos que contraponham os critérios e dados utilizados pelo perito.

Ademais, não houve impugnação ao laudo pericial na origem, tendo a Recorrente permanecido silente após a juntada do laudo, apesar de oportunizada manifestação mediante o despacho constante no documento de id. 11460552, não podendo fazê-lo somente nesta instância recursal após a sentença que lhe fora desfavorável.

Assim, estando evidenciado o direito da Apelado ao recebimento do valor da indenização pela servidão instituída pela Recorrente, deve prevalecer o valor indenizatório apurado na perícia judicial, em razão da inexistência de provas em sentido contrário ou mesmo de impugnação do Recorrente que desconstitua os métodos de avaliação e conclusões realizadas pelo
expert.
Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DISCORDÂNCIA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL – LAUDO IDÔNEO E FUNDAMENTADO, QUE ESPECIFICA OS CRITÉRIOS ULTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
. O valor apurado por laudo pericial idôneo e fundamentado deve ser mantido para fins de justa indenização, uma vez que se revela proporcional e razoável à servidão administrativa e não há vícios em sua elaboração
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003151-53.2012.8.11.0007, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL -
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE DO ÍNDICE APLICADO - TERMO INCIAL DOS JUROS COMPENSATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADEQUAÇÃO. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado primevo, destinatário das provas, afasta fundamentalmente a necessidade da elucidação de quesitos.
Não sendo apresentados argumentos e provas, absolutamente convincentes, que afastem a presunção de que sejam corretos o índice aplicável e as conclusões do perito, deve-se manter o arbitramento da indenização por ele sinalizada
. O termo inicial dos juros compensatórios deve incidir desde o efetivo apossamento, que pode ser determinado em liquidação de sentença. (...). (TJ-MG - AC: 10000212097299001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

Desta forma, deve ser mantido o valor indenizatório de R$ 68.987,18 (sessenta e oito mil novecentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos) correspondente à avaliação constante na perícia judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC e

art. 27, § 1º do Dec. Lei 3.365/41, majoro os honorários de sucumbência recursal para o percentual de 4% sobre o valor da diferença da indenização inicialmente ofertada e a fixada no laudo pericial.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 19 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2024